Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS. BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA.
1. Agravo contra decisão que, em execução penal, indeferiu a concessão de livramento condicional por entender ausente o requisito previsto na alínea a do inc. III do art. 83 do Código Penal, pois o apenado praticou falta grave no curso da execução.
2. Embora a ocorrência de uma única falta grave em período superior a doze meses, não afaste, por si só, a possibilidade de concessão do livramento condicional, quando ocorridas outras faltas durante a execução, sobretudo a prática de crime doloso, podem ser consideradas para afastar o requisito subjetivo previsto na alínea a do inc. III do art. 83.
3. A constatação anterior do requisito do § 1o do art. 112 da LEP “boa conduta carcerária” não vincula o exame atinente à alínea a do inc. III do art. 83 do Código Penal, que prevê “bom comportamento durante a execução da pena”, porquanto o livramento condicional é benefício mais amplo que a progressão de regime, sujeitando o apenado a menor supervisão, portanto exigindo um exame maior de compatibilidade de sua personalidade com o incidente.
4. Agravo conhecido e desprovido.